Tribunal: TJDFT
Processo: 0724290-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROPOSTA DE ACORDO. POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COSTATAÇÃO DE DÉBITO REMANESCENTE E QUAL VALOR DEVIDO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em exame aos autos principais, constata-se que, em 26/04/2022, o executado apresentou proposta de acordo que consistia no reconhecimento da dívida de R$9.000,00. Depositou R$5.500,00 em favor do exequente e solicitou o parcelamento do débito remanescente em seis parcelas de R$583,33. O acordo foi homologado por decisão proferida aos 18/08/2022.
2. Desta decisão, o exequente opôs embargos de declaração e no qual apontou omissão do juízo por não ter declinado qual o valor do débito homologado e tendo em vista que havia divergência entre as partes.
3. Importante salientar que, segundo a narrativa do devedor e comprovantes de depósito juntados aos autos, o débito já estaria quitado. Porém, o juízo sequer decidiu acerca dos embargos de declaração opostos da decisão que homologou o acordo, de sorte que é impossível afirmar se há débito remanescente e qual o eventual montante.
4. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.